Tribunal: TJDFT
Processo: 0703513-35.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO INAS. TEMA 610 DO STF. MATÉRIA DIVERSA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INAS– Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que reformou a sentença de origem, reconhecendo a obrigação do plano de saúde de autogestão, de arcar indenização a título de dano moral em favor da segurada, em virtude de negativa de fornecimento de medicamento necessário para conter o avanço de câncer agressivo.
2. Nos embargos de declaração opostos, o INAS - Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – alega que há omissão no acórdão, pois não houve pronunciamento sobre o Tema 610 de Repercussão Geral do STF, análise que deve estar atrelada ao princípio da legalidade administrativa. Na oportunidade, ainda apresentou prequestionamento ao art. 5o, incisos II, X, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal.
3. Recurso próprio e tempestivo. A parte embargada não apresentou contrarrazões, nos termos da certidão de Id 80872947.
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
5. As razões apresentadas pelo INAS – Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - não merecem prosperar, pois o Tema 610 de Repercussão Geral do STF trata de assunto absolutamente diverso do objeto de julgamento neste processo e ainda que o embargante esteja se referindo efetivamente ao Tema 611 do STF, que trata da responsabilidade civil por danos materiais e morais pela negativa de cobertura por operadora de plano de saúde, no julgamento deste tema (611) o STF se limitou a afastar a natureza constitucional da matéria, inexistindo repercussão geral. Dessa forma, não há qualquer desconformidade ao que resultou decidido pelo STF no Tema 611, ausente também a omissão apontada.
6. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos especiais exige tão somente que os fatos e a matéria jurídica tenham sido enfrentados, através de decisão fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais pretendidos pela parte.
7. Embargos de declaração opostos pelo INAS - Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - conhecidos e rejeitados.
8. Sem custas e sem honorários advocatícios.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.